Tribunal: TJPA
Processo: 0802180-18.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802180-18.2021.8.14.0013

APELANTE: MOISES SOARES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802180-18.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: MOISES SOARES DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Moisés Soares de Almeida contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou a 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06).

2.

Consta nos autos que, em 09/10/2021, a vítima Izabely Peixoto de Lima dirigiu-se à residência onde anteriormente convivia com o apelante para tratar de questões relacionadas à pensão alimentícia do filho em comum. Após um desentendimento com sua ex-sogra, foi empurrada contra a parede e asfixiada pelo recorrente, sendo socorrida por um terceiro.

3.

A defesa pleiteia a absolvição sob alegação de legítima defesa. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal. O Ministério Público se manifesta pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante pode ser enquadrada como legítima defesa, afastando sua responsabilidade penal; e (ii) examinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, justificando eventual redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e intenção de repelir a injusta agressão. No caso, não há prova de que o apelante reagiu a uma agressão injusta e iminente, tampouco de que sua conduta foi proporcional, afastando-se a excludente de ilicitude.

6.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como laudos médicos e testemunhos, que confirmam a agressão perpetrada pelo recorrente.

7.

Quanto à dosimetria da reprimenda, o julgador agravou a pena-base considerando os vetores culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, a valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do delito foi genérica e inerente ao próprio tipo penal, não justificando a majoração da pena.

8.

Mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois o réu tinha ciência da condição de saúde da vítima, a pena-base é redimensionada para 04 (quatro) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 04 (quatro) meses de detenção.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários, não se configurando quando há desproporcionalidade na reação.

2.

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

3.

A majoração da pena-base deve estar fundamentada em elementos concretos, sendo inadmissível a valoração negativa de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/06, art. 7º; Código Penal, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
04 (quatro) meses
de detenção conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802180-18.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: MOISES SOARES DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MOISES SOARES DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Consta nos autos (ID nº 18421379 p. 1-3) que no dia 09/10/2021, por volta das 22h, a vítima IZABELY PEIXOTO DE LIMA dirigiu-se à residência onde anteriormente convivia com seu ex-companheiro, o ora apelado, contudo, ao chegar ao local, constatou que o imóvel estava desocupado. Diante disso, decidiu ingressar na casa de seu
antigo cunhado
, com o intuito de conversar com o recorrente acerca da pensão alimentícia do filho em comum.

Ao adentrar no referido imóvel, a ofendida teve um desentendimento com sua
ex-sogra
,
Maria de Nazaré Soares
, que a agarrou pelos cabelos. No curso da discussão,
o Apelante
, ao perceber a confusão, dirigiu-se até
a vítima
, empurrou-a contra a parede e passou a asfixiá-la.

Diante da agressão física, a ofendida começou a gritar por socorro. Nesse momento,
seu ex-cunhado
, ao perceber a cena de violência, saiu apressadamente do quarto, interveio e conseguiu afastar o agressor, pondo fim ao ataque.

O episódio foi testemunhado pela irmã da vítima,
Daniely Peixoto de Lima
, que, embora não tenha ingressado na residência, ouviu os pedidos de socorro e tentou entrar no local para prestar auxílio. Além disso, conseguiu visualizar o momento em que o Recorrente a asfixiava.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 129, §9º do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18421418) contra qual a defesa recorreu (ID nº 18421430) pleiteando a absolvição sob alegação
de legítima defesa.

Subsidiariamente pugna pelo
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 18421435 p. 1-9).

De igual forma, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 18639764 p. 1-8).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição sob alegação de legítima defesa.

No que diz respeito à tese de absolvição,
o recurso defensivo pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante, pautando-se na legítima defesa.

Razão jurídica
não
lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

No que diz respeito à materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 18421374 p. 4-5), o
boletim médico
(ID nº 18421374 p. 14),
Formulário de Fatores de Risco
(ID nº 18421374 p. 10-13), o
depoimento pessoal da ofendida
(
colhido pela autoridade policial
ID nº 18421374 p. 6-7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela vítima e sua irmã em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 18421374 p. 14).

Ademais, compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Constata-se ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, ou seja, que ele, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão a direito próprio.

Rejeito, portanto, a tese suscitada.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento das penas para o mínimo legal.

Razão parcial lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

a

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física da ofendida.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

(...)

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

(...)
”

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor.

Contudo, mantenho negativo o referido vetor em razão da ciência do Recorrente de que a vítima estava recém-operada.

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
04 (quatro) meses
de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
04 (quatro) meses
de detenção
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025